Tribunal: TJSP
Processo: 1013937-51.2020.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e contradição - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil não preenchidos - Embargante que procura rediscutir teses já examinadas - Descabimento - Efeitos meramente infringentes - Inadmissão de embargos de declaração também com o exclusivo fim de prequestionamento - Novo Código de Processo Civil que prevê expressamente a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e contradição - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil não preenchidos - Embargante que procura rediscutir teses já examinadas - Descabimento - Efeitos meramente infringentes - Inadmissão de embargos de declaração também com o exclusivo fim de prequestionamento - Novo Código de Processo Civil que prevê expressamente a figura do prequestionamento ficto (Art. 1.025, CPC) - EMBARGOS REJEITADOS.